Tribunal: STF
Processo: ARE 1495170
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 5):



    “TRIBUTÁRIO. ITBI. SENTENÇA QUE DENEGOU SEGURANÇA. IMÓVEL ADQUIRIDO POR PESSOA JURÍDICA NA INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE QUE NÃO ALCANÇA VALOR QUE EXCEDA O CAPITAL INTEGRALIZADO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE PERMITAM AFERIÇÃO SEGURA DO VALOR DO BEM TRANSFERIDO À IMPETRANTE. CORRETA A DENEGAÇÃO DO "WRIT", EMBORA POR FUNDAMENTO DIVERSO DAQUELE ADOTADO EM 1º GRAU. APELAÇÃO DA CONTRIBUINTE DESPROVIDA.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 6, fl. 2), foram rejeitados (Doc. 6, fl. 8).



    No RE (Doc. 7), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, PROJETO IMOBILIÁRIO E 44 SPE LTDA sustenta violação ao art. 156, § 2º, I, da CF/1988. 



    Para tanto, aduz que contrariamente ao que preconizam a norma municipal e a lei federal, bem como o entendimento adotado no acórdão recorrido, “recentemente, nos autos do RE 796.376/SC, o Supremo Tribunal Federal conferiu interpretação diversa ao Art. 156, §2º, I, da Constituição Federal, no sentido de que A RESSALVA TRATADA AO FINAL DO INCISO EM TELA SOMENTE SE REFERE AOS CASOS DE TRANSMISSÃO DE BENS E DIREITOS DECORRENTES DE FUSÃO, INCORPORAÇÃO, CISÃO OU EXTINÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. (fl. 14, Doc. 7).



    Nessa linha, defende que “em conformidade com a interpretação recentemente dada pelo E. STF ao texto constitucional, não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, independentemente da atividade preponderante exercida pela pessoa jurídica, desde que não excedente ao limite do capital social a ser integralizado” (fl. 17, Doc. 7).



    O Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aplicando a Súmula 279/STF (Doc. 9).



    No Agravo (Doc. 11), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice sumular. 



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 7, fls. 10-12):



    “III.C) DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    Desde logo, é importante frisar, para que não paire qualquer dúvida a respeito, que o assunto discutido nesse Recurso Extraordinário possui evidente repercussão geral, visto que são ultrapassados os interesses subjetivos postos em causa. 



    Sob estes aspectos – jurídico e econômico –, a questão ultrapassa o interesse subjetivo das partes em litígio, pois servirá de precedente em relação às numerosas outras demandas em curso que versam sobre o mesmo assunto constitucional. 



    Nesse sentido, a decisão guerreada pode trazer séria instabilidade, ainda mais na medida em que esse E. STF já decidiu, nos autos do Recurso Extraordinário nº 796.376, e com reconhecimento de repercussão geral (TEMA 796), que “as hipóteses excepcionais ali inciso I, do § 2º, do art. 156 da CF/88] inscritas não aludem à imunidade prevista na primeira parte do dispositivo. Esta é incondicionada, desde que, por óbvio, refira-se à conferência de bens para integralizar capital subscrito”. 



    (…)



    A constatação do alcance político, econômico e jurídico da questão ora versada é clara, data vênia. Desse modo, a pacificação do tema por esse E. Supremo Tribunal Federal influirá em inúmeras causas análogas ao presente. Destarte, ante a grande extensão e a importância política e jurídica da questão mostra-se de fundamental o pronunciamento por essa Corte Superior com o fim de uniformizar a interpretação constitucional e assegurar o seu respeito pelas diversas esferas da República Brasileira. 



    Portanto, em se tratando de questão relativa à imunidade tributária incondicionada prevista pela primeira parte do inciso I do §2º do art. 156 da Constituição Federal, demonstrada está a presença do requisito da repercussão geral para fins de admissibilidade do presente recurso.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem, apesar de confirmar a sentença que julgara improcedente o pedido de reconhecimento da imunidade tributária em relação ao ITBI, negou provimento à apelação por outros fundamentos (Doc. 5, fl. 4):



    “O art. 37 do Código Tributário Nacional, que efetivamente condiciona a imunidade também na transmissão destinada a integralizar capital social (art. 36, inc. I), não pode prevalecer contra a Lei Maior. E o alcance da Lei Maior, desde agosto de 2020, é incompatível com a disciplina do Código. 



    (…)



    No voto condutor de recurso submetido ao Conselho Superior da Magistratura do Estado de São Paulo, onde havia conferência de bens para integralização de capital social, o Desembargador RICARDO ANAFE, então Corregedor Geral da Justiça e Relator, observou: 



    (…)



    Sua Excelência deixou claro que a atividade preponderante tem relevo apenas em casos de transmissão decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, e inclusive transcreveu longos trechos do voto proferido pelo Ministro ALEXANDRE DE MORAES no Recurso Extraordinário n. 796.376/SC. 



    (…)



    Se apenas nesses casos é preciso indagar a atividade preponderante do adquirente, fácil perceber que, na hipótese sub judice, a preponderância da atividade da Projeto não tem importância sequer teórica. 



    No entanto, diante da tese firmada pelo S.T.F., é fundamental saber se o valor do imóvel transferido à impetrante supera ou não o capital integralizado. 



    Nestes autos, as referências que temos ao valor do bem de raiz se acham: i) na certidão da matrícula respectiva, com distintas alusões a valores para o mesmo ano (fls. 32 “R-4” R$ 1.796.050,00; “Valor venal de referência proporcional: R$ 2.241.109,18”); ii) no contrato social (fls. 17 cláusula I -- R$ 1.796.050,00). 



    Não há como aferir com a necessária precisão se o valor do imóvel, na data da integralização, superava ou não os R$ 1.796.050,00 atribuídos pela impetrante e suas sócias. 



    Sequer sabemos se, ao tempo do negócio (fls. 17, subitem “I.1” -- "mediante a conferência ao capital da Sociedade, a valor contábil, do bem descrito e caracterizado na matrícula 169.317...”), era aquele o valor de mercado/real do bem. 



    Conceder o writ seria supor, sem base documental (num mandado de segurança!), que um imóvel com 5.309,37 m² de área (fls. 30) realmente valia R$ 1.796.050,00 na data da integralização do capital social. 



    Claro que não se pode julgar com base em suposição, valendo anotar que estamos diante de verba com natureza nobre (= tributária). 



    Em suma, somente com aprofundamento de provas descabido na estreita via mandamental é que se poderia saber o valor do bem de raiz (tema relevantíssimo, pois "sobejo" rende tributação por ITBI).”



    Como se vê da leitura dos trechos acima transcritos, a discussão posta a análise não se deu em razão da atividade da parte recorrente e sim sobre o valor do bem. Assim, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessário analisar a questão à luz do conteúdo probatório dos autos autos e das cláusulas do contrato social da empresa. Incidem, na hipótese, as Súmulas 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454/STF (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário).



    Nesse sentido, citem-se precedentes do STF:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE. TRANSMISSÃO DE BEM IMÓVEL INCORPORADO AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA A TÍTULO DE REALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. LIMITAÇÃO AO VALOR DO CAPITAL INTEGRALIZADO. TEMA 796 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 796.376. AFERIÇÃO DA DIFERENÇA DE VALORES NO CASO CONCRETO. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.459.763-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/3/2024)



    “Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ITBI. Imunidade. Integralização do capital social. Valor do bem superior ao capital social. Limitação. Necessidade do reexame de fatos e provas para dissentir do tribunal de origem. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação.



    2. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF).



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.468.974 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 14/3/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente